Tribunal: TJBA
Processo: 8000518-46.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000518-46.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM ATANAZIO DOS REIS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. APELADO. COBRANÇA EXCESSIVA. PATAMAR SUPERIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REFORMA, NO PONTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO DESCABIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000518-46.2019.8.05.0041, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.